Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706211-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça o agravante (DISTRITO FEDERAL), no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de petição "RESPOSTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO" (ID 45647986), no qual suscita novas questões e requer o desprovimento do recurso, sob pena de recebimento da referida peça como pedido de desistência deste agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora